Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIOS. LEGALIDADE. ISONOMIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NORMA COGENTE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, das circunstâncias, da quantidade, diversidade e nocividade da droga apreendida, bem como dos antecedentes dos agentes, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).
IV - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Referida sanção deverá ser aplicada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal.
V - Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu CLEITON HILDEBRANDO e parcialmente provido o recurso do réu JOSÉ ROBERTO.